Tribunal: STF
Processo: RE 1497401
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. ADEQUAÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA NO TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS PREVISTAS EM LEI SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.